Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELENA OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 003.556.681-73 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LAUDO MÉDICO JUDICIAL -
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

O laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por HELENA OLIVEIRA DA CUNHA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC

A apelante alega cerceamento de defesa. Aduz omissão da sentença singular por não reconhecer invalidez de tornozelo direito.

Requer o retorno dos autos para a realização de nova perícia médica judicial.

Contrarrazões (Num. 127593690).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

HELENA OLIVEIRA DA CUNHA, busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. Proferida a sentença singular (Num. 127593680 – pág. 10/11), a parte requerente, ora apelante, não se conforma com o
decisum.

A apelante deseja a anulação da sentença singular por entender que ocorreu cerceamento de defesa sob o argumento de
que o juízo não acolheu pedido para a complementação do Laudo Pericial Judicial, visto que este não reconheceu dano em tornozelo direito, presente na documentação carreada aos autos, devendo estes voltarem à instância de origem para reavaliação pericial (Num. 127593687 – pág. 13).

Ao caso em tela, o acidente de trânsito é descrito como colisão entre motocicleta e automóvel, momento em que se registra lesão em membro inferior direito, com
fratura de diáfise do fêmur e fratura de tornozelo
(Num. 127592181 – pág. 02).

Caracterizada, assim, a incapacidade física parcial em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei no 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar. (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, realizou perícia, determinada pelo juízo singular
. O Laudo Pericial Judicial,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelante, saliente-se, causou lesão em membro inferior direito, descrita como
fratura da coxa (fêmur) e do tornozelo (Maléolo medial) à direita
, quantificada em 50% (cinquenta por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 127593670 – pág. 04).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão do membro inferior direito, 50% (cinquenta por cento)
de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
.

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ademais, o magistrado n
ão está obrigado a julgar a lide conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Os peritos médicos nomeados pelo juízo exercem
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11o do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022